Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MOHAMMAD KHALED HAZAN PAREDIO AL RAYAT, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para “saída do raio de inclusão da monitoração eletrônica nos dias de SÁBADO, a partir das 5h00 da manhã”, a fim que de que possa aceitar proposta de emprego (petição STF nº 64.883/2023).



    O requerente estava em situação de rua quando lhe foi concedida liberdade provisória e sustenta que recebeu oferta de emprego no estabelecimento empresarial “Casa do Pão de Queijo” (GIRARDI ARAUJO LTDA ME), cuja jornada de trabalho aos sábados se estende das 6h30min às 16h.



    Segundo relatou na petição, após a sua soltura, o requerente passou a residir na Casa de Passagem Instituto Inclusão, em Taguatinga e começou a vender, pelas ruas, cocada fornecida pela Associação Coração Aberto – Amigos do Frei.



    Argumenta que, com a ajuda da paróquia mantenedora da associação em questão, o requerente alugou uma quitinete na Vila Telebrasília, quando passou a procurar emprego fixo e recebeu a oferta acima descrita.



    O pedido é instruído com cópias de comprovante do endereço de sua residência e de correio eletrônico com detalhamento da oferta de emprego descrita na petição.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a oferta de emprego para a vaga de balconista (atendente de piso de loja), com jornada de trabalho de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17 ou das 8h às 18h, a depender da unidade em que o requerente seja alocado, e aos sábados, de 6h30min a 16h.



    Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a saída do requerente da sua residência aos sábados, a partir das 5h da manhã, e o acréscimo do endereço do seu local de trabalho na área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    O requerente deverá comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a efetivação da contratação, sob pena de revogação da autorização.



    Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente na pessoa da sua advogada, por meio do endereço de correio eletrônico indicado no rodapé da petição.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente